Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735021-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos do acórdão embargado. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator